Tribunal: STF
Processo: RE 1578716
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. CHAMAMENTO DO IGESDF AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE REFORMA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. TEMA Nº 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável conhecer da Apelação do Réu no tocante ao pleito de chamamento do IGESDF ao processo, pois aduzida em sede de inovação recursal, tratando-se de matéria preclusa, que deveria ter sido apresentada na contestação, consoante determina o art. 131 do CPC/15. 2. Impossível o conhecimento da Apelação do Réu quanto ao pleito de reforma da r. sentença com vistas à improcedência do pedido autoral, pois as razões recursais não trazem qualquer impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença apelada, evidenciando-se, nesse ponto, a violação ao princípio da dialeticidade (CPC/15, art. 932, III). 3. No RE nº 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Turma em 26/4/2022 (RMS nº 68.602/GO), assentou que “em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda”. 5. Posteriormente, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14 (IAC no CC nº 187.276/RS), em 12/4/2023, o c. STJ firmou tese no sentido de que “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 6. E, no julgamento do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral (RE nº 1.366.243) foi referendada, pelo Tribunal Pleno, a decisão liminar do Relator no sentido de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 7. Diante desse contexto, inexiste litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo, portanto, competente para a presente demanda a Justiça Comum do DF, uma vez que, no caso concreto, a parte Autora optou por demandar somente contra o Distrito Federal. 8. Constatada a sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe-se a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, transitado em julgado em 17/11/2023, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 9. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Apelação da Defensoria Pública do DF conhecida e provida.” (Apelação Cível nº 0704762-89.2023.8.07.0018, Oitava Turma Cível, Rel .Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 30.04.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 23, II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas nº 793 e 1.234 da Repercussão Geral. Defende, em síntese, que “compete à UNIÃO a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos do componente especializado de alto custo – inclusive, no que toca o presente caso, para tratamento oncológico – sendo latente sua legitimidade passiva para responder à pretensão de fornecimento desses fármacos”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)  



    Nesse mesmo sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10- 2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03- 2022)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 



    Outrossim, no julgamento do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, restou decidido que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento oncológico. Adequação e necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1090602 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-11-2018)



    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Direito Administrativo. Prótese prescrita por médico conveniado do SUS. Imprescindibilidade do fornecimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Lei nº 13.146/15 e Portaria 793/12 do Ministério da Saúde. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravos regimentais não providos. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1070466 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe 23.02.2018)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente